Tribunal: TJMT
Processo: 0041285-97.2019.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL No 0041285-97.2019.8.11.0042
RECORRENTE: ADENIS ARTUR GONÇALVES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ADENIS ARTUR GONÇALVES, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 99059999):
APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO], RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - PROVAS INSUFICIENTES DA CORRUPÇÃO DE MENOR, DA RECEPTAÇÃO E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, JUS À FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DE PENA PELA TENTATIVA E REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENOR E DA RECEPTAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CULPOSA, AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO, APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELA TENTATIVA DE ROUBO E ESTABELECIDO REGIME INICIAL SEMIABERTO - RECURSO MINISTERIAL – NEGATIVAÇÃO DE ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E CULPABILIDADE, AUMENTO DA PENA-BASE EM 1/6 (UM SEXTO), NÃO COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AGRAVANTE A ATENUANTE - PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DAS PENAS - LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO ROUBADO EM PODER DO APELANTE -APOSSAMENTO INDUZIDO - COMPROVAÇÃO DO ATO DE RECEPTAR - DESCONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO BEM - ÔNUS DA DEFESA - ARESTOS DO TJMT - PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA TENTATIVA DE ROUBO INCONTROVERSA - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES E ADOLESCENTE - DESCONHECIMENTO DA IDADE INVEROSSÍMIL - CORRUPÇÃO DE MENOR CARACTERIZADA - DECISÃO DO TJMT - CONDENAÇÃO MANTIDA - EMPREGO DE ARMA DE FOGO - DECLARAÇÃO DA VÍTIMA, POLICIAIS E CONFISSÃO DO APELANTE - ARMA DESMUNICIADA - IRRELEVÂNCIA - ENTENDIMENTO DO STF - REDUÇÃO PELA TENTATIVA - ENTRADA DOS AGENTES NA RESIDÊNCIA E ANÚNCIO DO ROUBO - INTER CRIMINIS - FRAÇÃO 1/2 (METADE) PERTINENTE - JULGADOS DO TJMT E TJDFT - REGIME - CONDENAÇÃO SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL SEMIABERTO OBSTADO - ENTENDIMENTO DO STJ - UMA CONDENAÇÃO - MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA - BIS IN IDEM - ACÓRDÃO DO TJMT - CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE NÃO SE CONFUNDEM COM ANTECEDENTES CRIMINAIS - ARESTO DO TJMT - AUSÊNCIA DE EXTREMA GRAVIDADE A NEGATIVAR A CULPABILIDADE - FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) - INEXISTÊNCIA DE PERCENTUAL FIXO - ORIENTAÇÃO DO STJ - PENA-BASE PRESERVADA - REINCIDÊNCIA ÚNICA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA IGUALMENTE PREPONDERANTES - COMPENSAÇÃO INTEGRALMENTE - PREMISSA DO STJ E TJMT - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ARESTO DO TJDF - RECURSOS DESPROVIDOS.
A localização do veículo roubado em poder do apelante induz seu apossamento e mostra-se suficiente para comprovar o ato de receptar [conduzir] objeto ilícito, em proveito próprio ou alheio, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem. (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009)
A corrupção de menor caracteriza-se “independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal” (STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido (TJMT, Ap no 44278/2018)
A majorante do emprego de arma de fogo “subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração” (STF, RE com Agravo no 1.263.223/MG).
Mostra-se pertinente “a fixação da fração redutora em 1/2 (metade) quando evidenciado que o agente percorreuum iter criminis intermediário entre os atos de execução e a consumação do crime” (TJMT, N.U 0002548-17.2016.8.11.0111 -).
A condenação superior a 4 (quatro) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial negativa e a reincidência do apelante obstam o regime inicial diverso do fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘b’ e § 3o).
A condenação não pode “servir concomitantemente para exasperar a pena basilar na primeira fase (maus antecedentes) e agravar a reprimenda na segunda etapa (reincidência)”, sob pena de bis in idem (TJMT, N.U 0006271-85.2018.8.11.0010).
A “conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu” (TJMT, N.U 0046793-58.2018.8.11.0042).
Inexistindo elementos concretos a indicar maior reprovabilidade da conduta para além daquela já prevista no tipo penal, mostra-se impertinente a valoração desfavorável da culpabilidade (TJMT, N.U 0033988-39.2019.8.11.0042).
A “legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena”, consoante orientação do c. STJ (HC no 605.628/SP).
O c. STJ e esta e. Câmara possuem entendimento de que a reincidência única, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes (STJ, AgRg no HC no 520151/SP; HC no 524452/SP; TJMT, N.U 0011305-71.2020.8.11.0042).
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RESE no 20120510091147).
Nas razões recursais, o recorrente pleiteia a reforma do v. acórdão, em razão da suposta contrariedade nele expressa ao parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, porquanto a fixação da minorante da tentativa fora desproporcionalmente fixada (Id. 102885956).
Recurso tempestivo (Id. 102989964).
Contrarrazões (Id. 103302991).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No ponto, para alterar a fração da minorante de 1/3 (um terço) para 2/3 (dois terços), demandaria necessariamente o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. QUADRILHA, FURTO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA, PORQUANTO INTERROMPIDA PELA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRETENSÃO DE ALTERAR A FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conforme o atual entendimento das Cortes Superiores, o acórdão confirmatório da condenação interrompe a prescrição.
2. Demonstrada a maior gravidade dos resultados da empreitada criminosa, bem como a elevada organização do modus operandi, é válida a valoração negativa das consequências e circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena.
3. Alterar a fração da minorante da tentativa exigiria reexame dos fatos e provas da causa, para aferir quanto do iter criminis foi percorrido pelos réus.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1599947/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA NO PATAMAR MÁXIMO. TENTATIVA CRUENTA. ITER CRIMINIS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ALEGADA CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO PREQUESTIONADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282/STF E 211/STJ. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.
3. Para fins de individualização da pena, a moduladora culpabilidade diz respeito ao juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, ao maior ou menor grau de censura do comportamento do acusado, não se confundindo com a verificação da ocorrência dos elementos para que se possa concluir pela prática ou não de delito.
4. In casu, extrai-se do acórdão recorrido que a referida vetorial foi negativamente sopesada pelas instâncias ordinárias com fundamento nos inúmeros disparos efetuados, sem pleno controle, em local onde se encontravam presentes diversas pessoas (e-STJ fl. 696), circunstância que, com efeito, torna a reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada, justificando o afastamento da pena-base a esse título. Precedentes.
5. No que concerne à vetorial consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
6. Na espécie, a Corte de origem apontou como justificativa para a mensuração negativa das consequências do crime o fato de a vítima ter sido submetida a 2 (duas) cirurgias em razão dos disparos que atingiram seu fígado e rim direito, e ficado hospitalizada por quase 20 (vinte) dias (e-STJ fl. 696), particularidades que, de fato, se revelam aptas a caracterizar maior gravidade do delito, para fins de individualização da pena. Precedentes.
7. No que diz respeito à causa de diminuição de pena atinente à tentativa, as instâncias ordinárias aplicaram a fração de 1/3 (um terço), em razão do iter criminis percorrido pelo agente, consignando que, na espécie, a vítima não apenas foi atingida pelos disparos efetuados pelo recorrente, como necessitou ser submetida a procedimento cirúrgico em razão das lesões sofridas (e-STJ fls. 696/697). Nesse contexto, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada na fração de diminuição aplicada pelas instâncias ordinárias.
8. Ademais, entender de modo diverso, para alterar a fração da minorante de 1/3 (um terço) para 2/3 (dois terços), demandaria necessariamente o revolvimento de fatos e provas, o que também encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
9. Quanto à alegação de que os mesmos fatos teriam sido utilizados na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena, para exasperação da pena-base e escolha da fração de diminuição relativa à tentativa, respectivamente, configurando bis in idem, verifico que a referida tese não foi apreciada no decisum agravado, configurando, desse modo, indevida inovação recursal em sede de agravo regimental, o que não se admite. Precedentes.
10. Não bastasse isso, a tese relativa ao bis in idem não foi debatida pelo Tribunal de origem (e-STJ fls. 690/698), tampouco foi objeto de embargos de declaração, não podendo, portanto, ser analisada por esta Corte Superior, sob pena de frustrar a exigência constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282/STF e 356/STF.
11. Ainda que superados os mencionados entraves, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que não há se falar em bis in idem, em face da valoração negativa das consequências do delito, fundada no real grau de violação sofrido pelo bem jurídico tutelado, e a fração de redução da pena aplicada em decorrência da minorante da tentativa, nesse aspecto considerado o iter criminis percorrido pelo agente. Precedentes.
12. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1881761/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E USURA. CONDENAÇÕES EXTINTAS HÁ MAIS DE 5 ANOS. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO, CONTINUIDADE DELITIVA E FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. SÚMULA 7/STJ. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. PENAS PECUNIÁRIAS PROPORCIONAIS ÀS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (RE 593.818/SC, Plenário, Sessão Virtual, Rel. Ministro LUIS ROBERTO BARROSO).
2. Reconhecida pela Corte de origem a prática de atos executórios da extorsão, bem como a existência de dolo nas condutas, a Súmula 7/STJ obsta a inversão do julgado no ponto.
3. A valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria das penas, apresentou elementos concretos e que não se confundem com elementares típicas.
4. Afastada pelo Tribunal local o elemento subjetivo da continuidade delitiva, seu reconhecimento também esbarra na Súmula 7/STJ.
5. Na mesma linha, alterar a fração da minorante da tentativa exigiria reexame dos fatos e provas da causa, para aferir quanto do iter criminis foi percorrido pelos réus.
6. A presença de uma única circunstância judicial desfavorável já autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso do que o correspondente, em abstrato, à pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 3o, do CP.
7. Não é desproporcional a fixação das sanções pecuniárias, considerando as penas corporais impostas na origem.
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1876686/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça